Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CLARO S/A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO ATENDIMENTO À RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. LONGO PERÍODO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. A relação jurídica em apreço deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a autora e a ré se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, do CDC).
2. O artigo 14, do CDC, estabelece a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo, pois, desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar.
3. A desativação indevida da linha de telefone e total bloqueio dos serviços a ela vinculados, desde meados de novembro de 2020 e, tendo em vista a importância e necessidade do seu funcionamento para as relações profissionais e pessoais, na sociedade moderna, causando angústia e frustração ao consumidor, são fatos que violam os seus direitos de personalidade, a configurar o dano moral
4. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Quanto à litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC), esta não se constata, porquanto a ré/recorrida litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.